Tribunal: TJMT
Processo: 0035620-21.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0035620-21.2010.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: D C B FORTES SERVICOS – ME e OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 33473480):
“APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – CONTRATO PARA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS VENCIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSATISFATÓRIO – RESCISÃO DO CONTRATO – RESCISÃO INDEVIDA – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – VALORES RECEBIDOS DAS OPERAÇÕES EM RELAÇÃO À META GLOBAL DO PERÍODO – AVALIAÇÃO EM CONJUNTO DOS ESTADOS QUE COMPÕEM O LOTE – MATO GROSSO E RONDÔNIA – DESEMPENHO EFICIENTE – RESCISÃO INJUSTA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MÉDIA DAS COMISSÕES PAGAS NOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC – 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Mostra-se indevida a rescisão do contrato se não observada a forma pactuada de avaliação de desempenho. Não há como pressupor que o desempenho devesse ser avaliado separadamente em cada um dos Estados, se o próprio edital de credenciamento e o contrato firmado estabelecem a prestação de serviços de cobrança extrajudicial de títulos inadimplidos em relação aos dois Estados (Mato Grosso e Rondônia), além do que, ausente previsão contratual no sentido de que a avaliação de desempenho se daria de maneira individualizada.
São devidos os lucros cessantes em razão da interrupção abrupta do contrato, sem motivo justo, o que ocasionou grave perde de renda e prejuízos a contratada, que deixou de ganhar no período de vigência do contrato rescindido.
O dano moral se visualiza no caso concreto, forte nos efeitos da rescisão abrupta da rescisão do contrato de serviços prestados por mais de uma década, consubstanciados na perda da renda, dispensa de empregados, reclamações trabalhistas, cobrança de dívidas bancárias, telefonia, etc.” (Ap n. 0035620-21.2010.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES , DJ 12/02/2020)
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido proferiu fundamentos genéricos mesmo tendo sido opostos Embargos de Declaração destacando a necessidade de pronunciamento específico quanto à condenação em Lucros Cessantes.
Afirma que foram violados os artigos 402 e 884 do CC, sustentando que os Lucros Cessantes devem ser auferidos com base na razoabilidade, motivo pelo qual devem ser considerados, não só a receita que o recorrido deixou de auferir, mas também os custos incidentes a atividade, sob pena do recorrido experimentar um enriquecimento sem causa.
Recurso tempestivo (ID 44332464).
Contrarrazões ID 47232995.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 1022 e 489 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido proferiu fundamentos genéricos mesmo tendo sido opostos Embargos de Declaração destacando a necessidade de pronunciamento específico quanto à condenação em Lucros Cessantes.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Afirma que foram violados os artigos 402 e 884 do CC, sustentando que os Lucros Cessantes devem ser auferidos com base na razoabilidade, motivo pelo qual devem ser considerados, não só a receita que o recorrido deixou de auferir, mas também os custos incidentes a atividade, sob pena do recorrido experimentar um enriquecimento sem causa.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de atraso na entrega de imóvel.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade do valor da indenização por lucros cessantes, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1846667/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV